Tribunal: TJSP
Processo: 2175238-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Descabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizariam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Descabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizariam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inexistência de bens que, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa (CPC, art. 134, §4o) – RECURSO DESPROVIDO.